Tribunal: TJSP
Processo: 1001545-60.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Inaplicabilidade da nova Lei do Distrato Imobiliário - Lei no 13.786/2018, pois o contrato foi celebrado antes da entrada em vigor do diploma normativo. Desistência do comprador. O percentual de retenção de 20% se mostra adequado para compensar razoavelmente os prejuízos decorrentes da resolução do contrato e está de acordo com o adotado pela

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Inaplicabilidade da nova Lei do Distrato Imobiliário - Lei no 13.786/2018, pois o contrato foi celebrado antes da entrada em vigor do diploma normativo. Desistência do comprador. O percentual de retenção de 20% se mostra adequado para compensar razoavelmente os prejuízos decorrentes da resolução do contrato e está de acordo com o adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Fruição. É devida indenização pela fruição do imóvel, independentemente da introdução de acessão, bastando, para tanto, consideramos a natureza frutífera da coisa negociada entre os litigantes, pelo período em que o adquirente utilizou o imóvel sem a devida contraprestação, isto é, a partir do inadimplemento contratual, até a data da decisão que suspendeu a exigibilidade das prestação.
Recurso parcialmente provido.